Tribunal: TJDFT
Processo: 0709191-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709191-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONSECA DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: MARCOS VINICIUS ALVES CORREIA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Fonseca Dias Sociedade Individual de Advocacia pretende obter a reforma da respeitável decisão da MM. Juíza da 20a Vara Cível de Brasília, que Em suas razões, alega que não há relação de consumo entre as partes, de modo que não como se determinar a inversão do ônus probatório. Argumenta que a decisão que determinou a inversão do ônus da prova foi proferida após o despacho saneador, o que vai de encontro ao entendimento consolidado por meio do Enunciado no 424, da Súmula do STF. Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, atribuindo-se ao autor, ora agravado, o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC. Por meio do despacho de ID no 24695272, este Relator facultou ao agravante justificar o cabimento do presente recurso, observadas as hipóteses do art. 1.015, do CPC, nos termos dos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do mesmo Código, tendo em vista que, ao que parece, não houve redistribuição do ônus probatório, uma vez que o Juízo a quo tão somente determinou que cada uma das partes deve provar aquilo que alegou. Em resposta, o agravante reafirmou que o Juízo a quo modificou a decisão saneadora, na tentativa de inverter o ônus processual previsto na legislação, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo do recorrente, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Cuida-se de ação indenizatória em que a parte autora pede a condenação do escritório de advocacia réu, ora agravante, ao pagamento de R$ 18.483,25 (dezoito mil e quatrocentos e oitenta e três reais e quatrocentos e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos), recebidos pelo escritório em ação trabalhista. O autor alega que a referida verba teria sido retida indevidamente pela sociedade de advogados. A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO Converto o julgamento em diligência. Em que pese a decisão saneadora do ID 85501263, observa-se que o ônus probatório do autor se refere à fixação dos honorários advocatícios contratuais no percentual de 15% e, tendo em vista que compete ao réu comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor (artigo 373, inciso II, do CPC), constitui ônus da referida parte demonstrar a pactuação dos honorários advocatícios em 30%, tendo em vista se tratar de contrato verbal. Dessa forma, intime-se o réu para informar se possui outras provas a produzir, em 5 dias. Sem manifestação, venham conclusos para sentença”. Na inicial, o autor alega ter contratado o réu para representá-lo em ação trabalhista e que, para tanto, acertou verbalmente com o escritório de advocacia que lhe pagaria quinze por cento (15%) do proveito econômico obtido na demanda. O réu, por sua vez, alega que o valor combinado foi de trinta por cento (30%). O art. 1.015, do CPC, é taxativo ao estabelecer as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: “I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Na decisão recorrida, a ilustre Juíza singular asseverou que cada umas das partes deve provar aquilo que alegou, ou seja, o autor deve provar que o valor pactuado foi de (15%) do proveito econômico, cabendo ao réu o ônus de provar que o valor combinado foi de trinta por cento (30%). Com efeito, tal decisão não importa em determinação de inversão ou redistribuição do ônus probatório. Com efeito, a decisão resistida, bem como outras que não encontram respaldo no referido dispositivo, não é impugnável por meio da via restrita do agravo de instrumento. Destaque-se que a tese fixada pelo STJ no julgamento dos REsps nos 1.696.396 e 1.704.520, no sentido de que “o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, desserve a autorizar o cabimento do presente recurso. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. 1. Não há previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de provas, não sendo aplicável à espécie, a tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC/2015. 2. Negou-se provimento ao agravo interno” (Acórdão 1304621, 07100784520208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no DJE: 11/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. I. O novo Código de Processo Civil limitou às hipóteses enumeradas numerus clausus no artigo 1.015 o cabimento de agravo de instrumento, dentre as quais não se inclui decisão que versa sobre indicação de assistente técnico no contexto da prova pericial. II. Decisão interlocutória proferida antes da publicação do acórdão proferido no Recurso Especial 1.704.520/MT. III. Agravo Interno desprovido” (Acórdão 1184647, 07217797120188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no PJe: 16/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por mais que se entenda possível interpretar ampliativamente o rol taxativo do art. 1.015, do CPC/2015 – ainda que, aparentemente, essa afirmação possa apontar para uma contradição em termos –, dir-se-á que uma tal interpretação não compromete a higidez interna do referido dispositivo legal se o intérprete se contiver nos limites do que se lê em cada inciso. Em sendo assim, e ao interpretar, por exemplo, o inciso IV, onde se lê ser cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre “incidente de desconsideração da personalidade jurídica”, é possível ampliar as hipóteses de cabimento desse recurso desde que o intérprete se contenha nos limites delineados pelo referido inciso. Em outras palavras, caberá agravo de instrumento contra decisão que deferir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que o indeferir, que não admitir o incidente, que rejeitar liminarmente a instauração do incidente, etc. Em todas essas hipóteses será permitida a interposição de agravo de instrumento porque todas elas referem-se a decisões interlocutórias que versam sobre incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Isso é possível, como ora se expôs. O que não é possível será elastecer o contexto significativo de cada inciso para que se alcance situação não prevista na lei de regência. Dentro desse contexto, não se permitirá ao intérprete, por exemplo, que, tomando como ponto de partida a hipótese de cabimento de agravo de instrumento prevista no art. 1.105, inciso II, do CPC – aquela que diz ser possível a interposição desse recurso específico contra decisões interlocutórias que versem sobre o mérito –, entender que a decisão que aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça versa sobre o mérito, de modo a permitir que, contra ela, seja cabível o recurso de agravo de instrumento. A tal ponto não vai a possibilidade de se interpretar ampliativamente a hipótese legal. À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator ,